Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. G44. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECEBIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CDC. APLICABILIDADE. INVESTIDOR OCASIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROIBIÇÃO DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PELA CVM. EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. APELOS IMPROVIDOS.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de cobrança. 1.1. Pretensão da ré de cassação ou reforma da sentença. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, levanta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, defende a inaplicabilidade do Código do Consumidor à espécie e, no mérito, alega que não há valores a serem restituídos, eis que a relação entre as partes envolvia investimento de alto risco. 1.2. Pretensão dos autores de reforma da sentença. Afirmam que não há que se falar em descontar os rendimentos auferidos, mas tão somente a parte do capital dos apelantes, sob pena de se redundar em enriquecimento ilícito da Apelada, pois todo o lucro gerado pelo capital aportado ficaria em seu poder. Defendem a validade dos contratos, uma vez que a ré nunca precisou de autorização da CVM para operar.

2. Da preliminar de não recebimento do recurso por ausência de pressuposto formal – rejeição. 2.1. O apelo interposto contém o nome das partes, as quais já se encontram qualificadas no feito, trazendo o número dos autos restando devidamente identificada a demanda. 2.2. O não recebimento do apelo, neste caso, indicaria excesso de rigor e formalismo exacerbado, o que não se coaduna com os princípios do acesso à jurisdição, instrumentalidade das formas e ampla defesa.

3. Do recebimento parcial do apelo da ré. 3.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 3.2. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.3. A ré, em momento algum, combate os argumentos exarados na sentença acerca da nulidade dos contratos. Em vez disso, baseia suas alegações no risco do negócio pactuado, o que não foi objeto de discussão na decisão atacada. 3.4. Falta interesse processual no pedido para que sejam “deduzidos os valores pagos pela apelante à apelada”, uma vez que a sentença determinou expressamente a dedução dos valores.

4. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. Não houve propriamente um requerimento de produção de provas, a uma porque já acostadas aos autos, a duas porque a parte deixou a critério do magistrado a produção da prova desejada. 4.2. Não pode a requerida alegar cerceamento de defesa eis que a produção da prova foi-lhe oportunizada e esta se quedou inerte. 4.3. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 4.4. Correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, com base no art. 355, I, do CPC.

5. Da aplicabilidade do CDC. 5.1. Não se observa vínculo associativo entre as partes, destinado a um empreendimento comercial, mas sim a reunião de pessoas interessadas na rentabilidade de seus investimentos, mediante a percepção de dividendos periódicos a uma fração predeterminada do aporte, o que não caracteriza a participação nos resultados do empreendimento na proporção de suas quotas. 5.2. O caso dos autos se trata de contrato de investimento ocasional, figurando os autores como consumidores ao aderirem à proposta de investimento, sendo, portanto, regido pelas normas de proteção ao consumidor. 5.3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

6. Precedente: “(...) Mitigação da teoria finalista, "o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional" (REsp 1785802/SP, DJe 06/03/2019). Assim, em se tratando de demandas que versem sobre relação consumerista, cabe ao consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir o direito de defesa, não se caracterizando, portanto, hipótese de incidência da norma inscrita no artigo 53, III, a, do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar "onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". (...)” (07135911820208070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 29/3/2021).

7. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou o Ato Declaratório no 16.167 proibindo a continuidade das atividades da sociedade em questão no Mercado FOREX. Mesmo após a edição de referido ato, a ré captou investidores e celebrou termos de adesão. Em que pese os autores afirmarem que a CVM não considera as criptomoedas como valor mobiliário, ressalta-se que o próprio órgão editou o ato supracitado.

8. As evidências da prática de pirâmide financeira pela ré, que atuou no mercado mesmo após vedação da CVM, impõe o reconhecimento da ilicitude do objeto dos contratos em questão. 8.1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8.2. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução dos valores aportados, descontados os rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes.

9. Precedente: “(...) A fraude de captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é ato ilícito que se encontra tipificado como crime contra a economia popular no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951, mostra-se imperativa a anulação do contrato de adesão por consumidor, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182. 2.1. Na hipótese, além de verossimilhança demonstrada pelos documentos juntados aos autos, denotando prova do relacionamento jurídico entre as partes, há prova específica dos valores e data dos aportes financeiros realizados pelos recorridos, mediante expedição de certificado específico para comprovar os recursos investidos pelo consumidor. 3. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, os recorrentes não fazem jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, acrescido de correção monetária desde o aporte e juros de mora desde a citação. (...)” (07070893420188070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/11/2020).

10. Apelos improvidos.